Tribunal: TJPA
Processo: 0008836-92.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008836-92.2019.8.14.0401

APELANTE: CEZAR NETO DE ALCANTARA PRESTES, WESLLEY BARATA PIMENTEL

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, II e V, E §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 70, PRIMEIRA PARTE DO CP (ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM CONCURSO FORMAL PRÓPRIO DE CRIMES – 06 VÍTIMAS). EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE DA PERÍCIA DA ARMA DE FOGO – PRETENSÃO AFASTADA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. REFORMA, DE OFÍCIO, NA DOSIMETRIA DO RECOREENTE
WESLLEY BARATA PIMENTEL
.VOTAÇÃO UNÂNIME.

1.

É desnecessária a perícia na arma para a caracterização da majorante, desde que presente outros elementos de prova, como no caso, nos termos da Súmula nº 14 deste e. Tribunal;

2.

Necessária a correção, de ofício, da reprimenda intermediária do recorrente Weslley, uma vez que foram reconhecidas duas causas atenuantes e aplicada fração menor de 1/6 por cada uma, sem fundamentação correlata, em dissonância com a jurisprudência do STJ. Pena redimensionada para 04 (quatro) anos de reclusão, mais 64 (sessenta e quatro) dias-multa, sendo observado os limites da Súmula nº 231 do STJ.

Na terceira fase, preservada a fração de 2/3 relativa à majorante do emprego de arma de fogo, restou a reprimenda final em
06 (seis) anos, 08 (oito) meses de reclusão, mais 106 (cento e seis) dias-multa.

3.

Recurso conhecido e improvido. Reforma, de ofício, na dosimetria do recorrente
Weslley Barata Pimentel. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento; corrigindo, de ofício, a dosimetria de Weslley Barata Pimentel, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelações interpostas por apelantes
Cezar Neto de Alcantara Prestes
e Weslley Barata Pimentel
, irresignados com os termos da r. sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém/Pa, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a eles a prática dos crimes dispostos no artigo 157, §2º, II e V e §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Na peça acusatória (Num. 5167033 - Pág. 2 a 5), há,
ipsis litteris
:

(...) no dia 26 de maio de 2019, por volta das 22h30min. à vitima BRENDA DE AMORIM se encontrava em sua residência localizada na Alameda Vinte e Oito, N.° 75, Conjunto Maguary, bairro do Coqueiro, nesta cidade, e no instante em que se dirigiu ao portão para receber seus amigos NATHALIA MORAIS DOS SANTOS e RAIMUNDO JORDAN PINTO, de súbito foi abordada pelos denunciados, que mediante grave ameaça exercida por meio de arma de fogo do tipo REVOVER calibre 38 marca TAURUS. Nesse momento, denunciado CEZAR NETO DE ALCANTARA PRESTES, que portava a arma de fogo anunciou o assalto e forçaram as vítimas BRENDA, NATHALIA e JORDAN a entrarem na residência e foram levadas até um quarto, onde estavam as vítimas MARIA FIDELIS e WALDECLEYTON.

Em seguida, os denunciados conduziram todas as vítimas para o banheiro da casa, oportunidade que os denunciados subtraíram os aparelhos celulares. Em sequência, os denunciados trancaram as vítimas no referido cômodo, portanto, tiveram a liberdade restringida. Após essa "providência" os denunciados vasculharam o interior da residência a procura de bens que tivessem valor econômico.

No dia, hora e local acima descritos, os denunciados subtraíram 03 [três] televisores, 04 [quatro] aparelhos celulares, 01 [um] fogão de mesa, e o veículo CELTA cor PRETA, placa JU18695 de propriedade de RAIMUNDO JORDAN. O aludido veículo foi usado para o transporte dos objetos subtraídos, bem como para a fuga dos denunciados.

Após os denunciados empreenderem fuga, as vítimas conseguiram sair do banheiro e seus vizinhos, ao perceberem a movimentação estranha no local acionaram a Polícia Militar e comunicaram os fatos.

Consta do procedimento apuratório que Policiais Militares foram

avisados do assalto, via CIOP. quando transitavam pela Avenida Augusto Montenegro, na entrada do bairro do Tenoné e avistaram o referido veículo CELTA , cor preta, placa JUI-8695 utilizado no delito, razão pela qual passaram a acompanhá-lo, e quando estavam próximo a entrada do Riso, bairro Aguas Negras, os denunciados perceberam que estavam sendo seguidos, abandonaram o veiculo e entraram em um bar, onde fizeram o proprietário do estabelecimento CARLOS ALBERTO DA SILVA BRAGA, de refém e a todo momento, o Denunciado CEZAR NETO DE ALCANTARA PRESTES, apontava a arma de fogo contra a cabeça da vítima.

Após negociações, já por volta das 00h00min, os denunciados se renderam e liberaram o refém. Dessa forma, o veículo subtraído foi apresentado na delegacia, juntamente com os objetos subtraídos das vítimas, que estavam em seu interior, conforme Termo/Auto de Apreensão de Objetos [fl. 29].

Diante do exposto os denunciados foram encaminhados para a

Seccional de Icoaraci, onde as vítimas os reconheceram como autores do crime de roubo majorado, oportunidade em que recuperaram os bens subtraídos, conforme Auto de entrega [fls. 30/31/32/33/34].

Ocorreu o recebimento correlato
(Num. 5115292 – Pág. 16 a 19)
, seguido de respostas escritas, resguardando-se para apresentar as teses defensivas posteriormente.

(Num. 5167035 – Pág. 9).

Sobreveio audiência de instrução e julgamento, na qual foi decretada a revelia do denunciado Cezar Neto de Alcantara Prestes, seguida do depoimento de 06 vítimas, 02 testemunhas de acusação e interrogatório do acusado Weslley Barata Pimentel. (Num. 5167038 – Pág. 1 a 3)

As partes apresentaram memoriais (Num. 5167039 - Pág. 1 a 14).

Ao sentenciar, o juiz
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus lites
,
impondo aos apelantes, pela prática delitiva disposta no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CPB, respectivamente:
Cezar Neto de Alcantara Prestes
à sanção de 12 (doze) anos, 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime fechado, e 273 (duzentos e setenta e três) dias-multa; e a
Weslley Barata Pimentel

à pena de 07 (sete) anos e
04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 130 (cento e trinta) dias-multa; ambos
com multa
no valor unitário de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos (em relação à pena pecuniária). (Num. 5167040 – Pág. 1 a 14).

Os apelantes pleiteiam, exclusivamente, a exclusão da majorante disposta no art. 157, §2º-A, inciso I, do CPB, referente à causa de aumento pelo emprego de arma de fogo, alegando ausência de laudo pericial (Num. 5167042 – Pág. 5 a 9)

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso defensivo, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos (Num. 5167042 – Pág. 12 a 18).

A d. Procuradoria de Justiça, na condição de
custos legis
, se manifestou pelo
conhecimento e improvimento do recurso
(Num. 5167043 – Pág. 10 a 16).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A, do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.

DA ADMISSIBILIDADE

Estando presentes os pressupostos processuais e as condições do recurso, além de não terem sido arguidas questões preliminares ou prejudiciais, nem qualquer nulidade que devesse ser pronunciada de ofício, conheço o recurso defensivo.

Considerando que não houve questionamentos acerca da autoria e da materialidade delitivas, sem delongas, passo à análise do mérito, exclusivamente, no que tange ao pedido de exclusão da majorante disposta no art. 157, §2º-A, inciso I, do CPB,
alegando a decorrente falta de aferição da potencialidade lesiva da arma de fogo, por inexistência de perícia.

A arma encontra-se descrita no Auto de Exibição e Apreensão de Objeto (Num. 5167028 – Pág. 1), bem como seu uso comprovado por meio dos depoimentos extrajudicial e judicial das vítimas, uníssonos no sentido da presença da arma de fogo na ação delituosa, acarretando grave ameaça às vítimas, a fim de consumar o intento criminoso, além da confissão de um dos réus.

Enfatizo, sobre o tema, entendimento consolidado do STJ no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de provas, tais como a palavra das vítimas, como é o caso dos autos.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO.
RECONHECIMENTO, PELA ORIGEM, DE QUE A ARMA UTILIZADA NO CRIME SE TRATAVA DE ARMA DE FOGO, E NÃO DE MERO SIMULACRO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO
. REGIME FECHADO ALVITRADO EM RAZÃO DA GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. As instâncias de origem deixaram expressamente registrado que o emprego de arma foi comprovado pela prova oral, sendo aplicável a majorante do emprego de arma de fogo. 2. Tal entendimento está em pleno alinho com a jurisprudência da Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp n. 961.863/RS, no sentido de que é prescindível a apreensão e a perícia da arma para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, se comprovada a sua utilização por outros elementos probatórios, como no caso em liça.

(...)

(AgRg no HC n. 761.729/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022.)

......................................................................................................

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO.
DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO. PALAVRA DA VÍTIMA.
INCONCLUSÃO OU INIDONEIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, firmou o entendimento no sentido de que para a incidência da majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo é dispensável a apreensão e realização de perícia na arma de fogo, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização desta, tal como se deu na hipótese, em que as vítimas relataram o uso do artefato. (...)

(AgRg no REsp n. 1.989.347/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022.) grifos nossos

Nesse sentido, entendimento firmado em nosso E. Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 14/TJPA:

É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva. (Súmula n. 14, Sessão das Câmaras Criminais Reunidas, DJ 26/06/2014, p. 6)

Desse modo, incabível pleito de exclusão da causa de aumento disposta no art. 157, §2º-A, inciso I, do CPB.

2.

DOSIMETRIA

CEZAR NETO DE ALCANTARA PRESTES (1º Apelante)

Registro que realizei análise e assento estar escorreita a dosimetria aplicada pelo magistrado sentenciante, ainda que não indagado pela defesa, mas ante o amplo efeito devolutivo de que se reveste este recurso.

WESLLEY BARATA PIMENTEL (2º Apelante)

Em segunda fase, constato que foram reconhecidas duas atenuantes, menoridade e confissão, no entanto foi reduzida a pena em 1/5 pelas duas (inferior à 1/6 por benesse) sem fundamentação correlata, em desacordo com a jurisprudência do STJ.

Assim e não havendo elementos para utilizar fração à menor, aplico a fração de diminuição de 1/6, por atenuantes, respeitando, entretanto, os limites da Súmula nº 231 do STJ, redimensionando a reprimenda intermediária para
04 (quatro) anos de reclusão, mais 64 (sessenta e quatro) dias-multa.

Para mais fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. CORRUPÇÃO PASSIVA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. FLAGRANTE ILEGALIDADE. PERCENTUAL DE AUMENTO DA PENA-BASE. DESPROPORCIONAL. AGRAVANTE. PATAMAR DE AUMENTO ACIMA DO MÍNIMO SEM FUNDAMENTAÇÃO. REDUÇÃO DA REPRIMENDA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, IMPROVIDO. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.

(...)

5. De outro lado, o Código Penal também não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena em razão da incidência das agravantes e das atenuantes genéricas.
Diante disso, a doutrina e a jurisprudência pátrias anunciam que cabe ao magistrado sentenciante, nos termos do princípio do livre convencimento motivado, aplicar a fração adequada ao caso concreto, em obediência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Sendo assim, a alteração da reprimenda em razão da incidência de circunstância agravante deve respeitar, em regra, o limite de 1/6 (um sexto), salvo situações excepcionais, devidamente justificadas, o que não foi observado pelo Tribunal de origem.

6. Assim, para cada conduta de corrupção passiva praticada pelo recorrente, fixo a pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, e, sendo dez as condutas, nos termos do art. 80 do CPM, as penas totalizam 46 anos e 8 meses de reclusão.

7. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, improvido. Concessão da ordem, de ofício, de redução da reprimenda, nos termos ora delineados.

(AgRg no HC n. 698.106/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 26/5/2023.) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 157, § 2.º, INCISO II C/C. O ART. 61, INCISO II, ALÍNEA "F", E ART. 71, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CÓDIGO PENAL EM CONCURSO MATERIAL COM O ART. 244-B, DA LEI N. 8.069/1990. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA À DIALETICIDADE. SÚMULA N. 182/STJ. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR (ART. 244-B, DA LEI N. 8.069/90; ANTE A NÃO COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DOSIMETRIA. DESPROPORCIONALIDADE DA FRAÇÃO DE AUMENTO NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Quanto à alegação de ilegalidade na aplicação da fração acima de 1/6 no tocante à incidência da agravante do art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, ressaltei que, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado"
(AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 9/5/2017, DJe 22/5/2017). (AgRg no AREsp n. 2.121.449/PA, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022).

- Na hipótese, verifica-se que o incremento da pena em 20 dias encontra-se devidamente fundamentado, não se vislumbrando ilegalidade no afirmado pelo Juízo de Primeiro grau e mantido pelo Tribunal a quo no sentido de que, na hipótese, aplicar a fração de 1/6 em face da agravante - como costumeiramente se faz - não é suficiente à completa reprovação do malfeito, pois na prática implicaria no aumento de poucos dias na pena base, a qual, por si só, já é bastante pífia, bem como que o aumento se mostra proporcional à necessidade de uma maior repreensão a delitos desse gênero, razão pela qual vai a pena fixada em 2 (dois) meses de detenção (e-STJ fl. 650).

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 764.972/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 28/3/2023.)

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. CONSUMAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA COISA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE QUE A PENA PODE SER FIXADA ABAIXO DO MÍNIMO COMINADO. TESE CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. I. A jurisprudência desta Corte tem entendido que a consumação do roubo ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da res, independentemente, portanto, da posse pacífica e desvigiada da coisa pelo agente. II - A segurança jurídica penal não se revela apenas na segura descrição típica, mas também na previsibilidade das sanções.
III - Impossibilidade de que a pena venha a ser fixada, por conta de reconhecimento de circunstância atenuante, em patamar inferior ao mínimo legal
. IV - Função preventiva da pena, que se encontra expressa no art. 59, caput, in fine, do Código Penal. V - Writ conhecido, ordem denegada.

(HC 94234, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 20/05/2008, DJe-107

DIVULG 12-06-2008

PUBLIC 13-06-2008 EMENT VOL-02323-05

PP-00933 RT v. 97, n. 876, 2008, p. 533-537)

Na terceira fase, diante da permanência da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, aplico a fração legal de 2/3 (art. 157, §2º-A), restando a pena
em 06 (seis) anos, 08 (oito) meses de reclusão, mais 106 (cento e seis) dias-multa.

Para não incorrer em
reformatio in pejus
, deixo proceder o aumento relativo o concurso formal de crimes (art. 70 do CP), em vez que foi preterido pelo juízo
a quo
.

Assim, torno definitiva a reprimenda de
06 (seis) anos, 08 (oito) meses de reclusão, mais 106 (cento e seis) dias-multa.

Mantenho o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito.

Preservo o regime de inicial de cumprimento de pena no semiaberto, com fulcro no art. 33 § 2º, alínea “b” do CP.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, conheço e nego provimento aos recursos defensivos; corrigindo, de ofício, a dosimetria da pena do recorrente Weslley Barata Pimentel, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 06/08/2023